Tribunal: TJSP
Processo: 1002840-67.2017.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Adulteração da linha digitável de código de barras de boleto bancário – Impossibilidade in casu de se responsabilizar a instituição financeira requerida por fato criminoso realizado por terceiro, fora da agência bancária e quiçá praticado no âmbito do estabelecimento de uma das empresas envolvidas na transação comercial originária do débito - Ausência de falha

Ementa:
Apelação – Ação de indenização – Adulteração da linha digitável de código de barras de boleto bancário – Impossibilidade in casu de se responsabilizar a instituição financeira requerida por fato criminoso realizado por terceiro, fora da agência bancária e quiçá praticado no âmbito do estabelecimento de uma das empresas envolvidas na transação comercial originária do débito - Ausência de falha na prestação de serviços, bem como de responsabilidade do réu – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Provimento do apelo do requerido, para o fim de se julgar improcedente a demanda, e negado provimento ao recurso da requerente – Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002840-67.2017.8.26.0681, da Comarca de Louveira, em que é apelante/apelado
PROVIDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é apelado/apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. VIRGÍLIO DE OLIVEIRA E MAIA DA ROCHA,
E NO PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO
AO RECURSO DO RÉU E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA
AUTORA. VENCIDO O RELATOR SORTEADO QUE DECLARA VOTO.
ACÓRDÃO COM O 2o DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ADEMIR BENEDITO, vencedor, DÉCIO RODRIGUES, vencido, ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 27 de julho de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 51397
APEL.No: 1002840-67.2017.8.26.0681
COMARCA: LOUVEIRA
APTES. : PROVIDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E BANCO
SANTANDER BRASIL S/A.
APDOS. : OS MESMOS
Apelação
Ação de indenização
Adulteração da linha
digitável de código de barras de boleto bancário

Impossibilidade in casu de se responsabilizar a instituição
financeira requerida por fato criminoso realizado por terceiro,
fora da agência bancária e quiçá praticado no âmbito do
estabelecimento de uma das empresas envolvidas na transação
comercial originária do débito - Ausência de falha na prestação
de serviços, bem como de responsabilidade do réu

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Provimento do apelo
do requerido, para o fim de se julgar improcedente a demanda,
e negado provimento ao recurso da requerente Sentença
reformada.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
respondidos e bem processados por meio dos quais pretendem
ver as partes a reforma da r. sentença de fls. 510/515,
que julgou procedente ação indenizatória para condenar a
instituição financeira requerida a restituir à empresa
requerente a quantia de R$ 420.419,16, acrescida de juros
moratórios
de
1%
a
contar
da
citação
e
corrigida
monetariamente desde o desembolso.
Os embargos declaratórios opostos a fls.
519/520 foram rejeitados, fls. 527/528.
Apela
a
empresa
autora
(fls.
530/538)
sustentando, em apertada síntese, que é o caso de contar
juros na forma da Súmula 54/STJ, a partir do evento
danoso.
Já
a
instituição
financeira
ré
(fls.
541/561) aduz, em resumo, que houve culpa exclusiva da
vítima, ou ao menos culpa concorrente, e que a fraude
ocorreu fora de suas dependências, seja física, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
virtual. Sustenta que não participou do crime, nem tinha
como antevê-lo, pois o boleto foi impresso pela
empresa Symrise,
fornecedora
de
produtos
à
autora. Ressalta que adotou todas as medidas necessárias
para informar e resguardar os direitos de seus clientes e
que adota rigoroso processo de criptografia. Assevera que
foi identificado o fraudador beneficiário, que está
respondendo no âmbito criminal. Esclarece que “cuida-se de
vírus que se instala no navegador do usuário e, no momento
que o vírus 'identifica que há um boleto na tela', ele
altera a linha digitável do boleto, modificando o destino
do
pagamento”
(fl.
550).
Diz
que
não
pode
ser
responsabilizado por culpa de terceiro. Pede provimento ao
apelo, para a improcedência da demanda.
Contrarrazões às fls. 580/589 e 590/613,
pelo improvimento do recurso da parte contrária.
Recursos admitidos no duplo efeito, com
expressa oposição ao julgamento virtual (fl. 618).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de indenização por
danos materiais, ao fundamento de que a requerente fora
vítima de fraude consistente na adulteração da linha
digitável de código de barras.
Narra que “há anos mantém relações com a
empresa SYMRISE AROMAS E FRAGRÂNCIAS LTDA.”, a qual atua
no ramo de fabricação de aditivos de uso industrial e, em
tal qualidade, fornece à autora produtos como fragrâncias
(aromas e essências).
Aduz que, em meados de julho/2014, a
SYMRISE forneceu uma carga expressiva de aromas e
essências, tendo sido emitida a nota fiscal no 000075692,
cujo valor total perfez R$ 420.419,16.
Diz
ter recebido, alguns dias após o
recebimento das mercadorias, o respectivo boleto bancário,
emitido pela instituição financeira ré, com data de
vencimento para 12/07/2014.
Sustenta que, após a checagem dos dados
procedeu à liberação do pagamento, efetivado por meio do
Banco Itaú S/A. No entanto, fora posteriormente contatada
pela empresa SYMRISE, a qual alegava ausência de quitação
do citado boleto, ocasião em que se constatara a aludida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falsificação.
Instaurado o competente Inquérito Policial,
apurou-se que por força da fraude em questão, o numerário
destinado ao pagamento das mercadorias adquiridas fora
direcionado a conta de terceiro, cliente do Banco
Santander, em nome de GUSTAVO SÁ LACERDA ME., sendo certo
que seu representante legal, Sr. Gustavo Sá Lacerda,
confessadamente se apropriara do montante depositado em
sua conta corrente.
Alega, por fim, que os elementos colhidos
no IP não permitiram atribuir a este a autoria da fraude
perpetrada.
Pois bem.
Com
a
devida
vênia
ao
posicionamento
adotado pelo douto magistrado a quo e pelo I. Relator
sorteado, entende-se que, in casu, não há possibilidade de
se responsabilizar a instituição financeira requerida por
fato criminoso realizado por terceiro, fora da agência
bancária e quiçá praticado no âmbito do estabelecimento de
uma das empresas envolvidas na transação comercial em
questão.
Dispõe a Súmula 479 do Superior Tribunal de
Justiça que:
“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Contudo, como se observa dos documentos
acostados aos autos, especificamente no caso em análise
alguns pontos devem ser ressaltados.
Em primeiro lugar, o evento não ocorreu em
área de estabelecimento bancário, em que, inegavelmente, é
responsabilidade da instituição financeira zelar pela
segurança de seus ambientes.
Ademais, ao que se vê, nenhuma das empresas
envolvidas era cliente do banco réu.
Com
efeito,
dos
elementos
coligidos,
notadamente no Inquérito Policial que averiguou os fatos,
a empresa cedente, vendedora dos produtos, se utilizava do
BANCO BRADESCO para encaminhamento dos boletos de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(vide, nesse sentido, fls. 34 e 408), os quais eram
usualmente enviados ao sacado pelos correios (fls. 36 e
262).
De outra parte, extrai-se que a autora se
utilizou do BANCO ITAÚ para pagamento do débito (fls. 29),
o que permite inferir seja a mesma cliente regular desta
casa bancária.
Ora, se a própria autora afirma manter
estreita e antiga relação comercial com a empresa emitente
do título, sendo certo que esta se utiliza dos serviços de
cobrança
fornecidos
pelo
Banco
Bradesco
S/A.,
como
asseverado, certamente tal conduta era de conhecimento
daquela, afigurando-se, no mínimo, conduta imprudente de
sua parte a quitação de boleto em valores expressivos,
emitido por instituição diversa da habitual, sem que
promovesse prévio contato com a vendedora, a fim de se
certificar da autenticidade e legitimidade da cobrança.
Outrossim, ainda que se lamente o ocorrido,
resta claro que o golpe se aperfeiçoou por desatenção
(negligência) da autora, por meio do setor responsável
pelos pagamentos a fornecedores.
Impende salientar que, no caso em tela, não
houve quaisquer vazamentos de dados sigilosos que se
encontravam sob guarda da instituição financeira, de modo
que se pudesse atribuir a esta eventual responsabilidade
ou o chamado “risco da atividade”, ainda que em ambiente
virtual. Com efeito, mesmo que a operação bancária
questionada tenha sido realizada por meio dos sistemas
informatizados do réu, não se pode atribuir falha aos
serviços por ele prestados. Ao revés, pelas regras de
experiência
comum,
delineia-se
a
ideia
de
que,
infelizmente, a prática do ilícito em comento tenha
efetivamente
se
originado
em
ambiente
interno,
relacionando-se em algum grau às empresas envolvidas na
negociação que dera origem ao título.
Destarte, uma vez que não se demonstrou, na
hipótese, ter havido falha na prestação dos serviços pelo
banco réu, e tendo os prejuízos da autora decorrido da
ação de terceiros, não há que se falar na condenação da
instituição financeira ao pagamento de reparação por danos
materiais.
Tem-se,
no
caso,
o
chamado
fortuito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
externo.
Ressalta-se que o fortuito externo é uma
excludente de responsabilização civil do prestador de
serviço bancário, uma vez que o mesmo não pode ser
obrigado a reparar dano ao qual não tenha dado causa.
A propósito, assim já decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Boleto adulterado.
Pagamento de antecipação de financiamento de veículo.
Linha de digitação que nitidamente endereça recursos a um
terceiro banco deferente do mutuante. Falha imputável
exclusivamente a quem efetuou o pagamento sem se ater a
regras mínimas de verificação, ainda mais se tratando de
valor considerável a pagar. Ausência de demonstração de
nexo do dano com o Banco réu que deveria ter sido o
beneficiário.
Verificação
de
fortuito
externo.
Ação
improcedente. Recurso não provido. Entender de modo
diverso, responsabilizando o Banco por situações alheias e
de estrito dolo do correntista ou terceiros (em que o dano
não é causado pela atividade, a qual não passa de ocasião
para a ocorrência do evento) seria o mesmo que admitir que
a responsabilidade do Banco por 'risco integral', o que
não tem abrigo no ordenamento jurídico brasileiro” (TJSP;
Apelação
Cível
1007864-38.2019.8.26.0477;
Relator(a): Gilberto
dos
Santos;
Órgão
Julgador:
11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro:
29/06/2020).
“Apelação. Prestação de serviços bancários.
Ação de reparação de danos. Boleto fraudulento. Ausência
de comprovação de que a fraude narrada pela autora tenha
ocorrido no ambiente da instituição financeira/ré. Ônus da
prova que incumbia à autora, em conformidade com o art.
373, I, do Código de Processo Civil. Sentença alterada.
Recurso
provido”
(TJSP;
Apelação
Cível
1004773-29.2019.8.26.0609; Relator(a): Pedro Kodama; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da
Serra - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020;
Data de Registro: 17/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação indenizatória - Pedido fundamentado
no pagamento de boletos adulterados mediante fraude
perpetrada por terceiros ('golpe do boleto'), a título de
aquisição de serviços da autora - Recebimento de boleto
falso por meio de comunicação eletrônica alegadamente
enviada pela autora - Utilização indevida de dados de
autora e réus - Hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou
ainda
culpa
concorrente
das
vítimas
-
Ausência
de
demonstração de
que a fraude se deu em razão de
participação ou negligência dos réus - Inaplicabilidade,
no específico caso, da hipótese de responsabilização
objetiva - Demanda improcedente - Recursos providos”
(TJSP;
Apelação
Cível
1025913-94.2019.8.26.0100;
Relator(a): Miguel
Petroni
Neto;
Órgão
Julgador:
16a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro:
10/06/2020).
“APELAÇÃO
INDENIZAÇÃO (DANO MORAL) E
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Boleto falso encaminhado via e-
mail
Inexistência de falha na prestação de serviços da
instituição financeira recebedora, responsável apenas pelo
recebimento do pagamento
Ausência de prova de que tal
boleto tenha sido gerado no âmbito do banco destinatário,
o que também afasta o nexo de causalidade e, consequentemente, sua responsabilização

Empresa
fornecedora da mercadoria que não teve participação no
evento Responsabilização mantida relativamente à pessoa
jurídica em cuja conta foi depositado o pagamento feito em
fraude, que deve repetir o montante recebido, mas de forma
simples Dano moral Pessoa jurídica Possibilidade de
ocorrência (súmula 227 do STJ) Ausência de elementos a
comprovar existência de danos à honra objetiva Sentença
mantida

Necessidade
de
rateio
dos
honorários
advocatícios entre as corrés
Pluralidade de vencedores
que atrai a aplicação do art. 87 do CPC
Recurso da
autora parcialmente provido, desprovido o da ré” (TJSP;
Apelação
Cível
1075755-14.2017.8.26.0100;
Relator(a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
14/02/2019;
Data
de
Registro:
14/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo
do réu para o julgamento de improcedência da demanda,
negando-se provimento ao recurso da autora.
Tendo em vista o julgamento ora proclamado,
ficam invertidos os ônus da sucumbência, fixados os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8922
Apelação Cível no 1002840-67.2017.8.26.0681
Comarca: Louveira
Apelante/Apelado: Provider Indústria e Comércio Ltda.
Apelado/Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
indenizatória. Fraude bancária. Golpe do
boleto. Danos materiais. Consumidor que
pagou boleto fraudado. Fornecedor que
admite a fraude. Súmula 479 do STJ.
Responsabilidade objetiva da instituição
financeira por fortuito interno. Termo
inicial dos juros de mora. Incidência da
Súmula 54 do C. STJ. Juros de mora desde
o evento danoso. Sentença parcialmente
reformada. Recurso da autora provido.
Recurso do réu improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de dois recursos de apelação
respondidos e bem processados por meio dos quais pretendem ver
as partes a reforma da r. sentença de fls. 510/515, que julgou
procedente a ação indenizatória para condenar a instituição
financeira requerida a restituir à empresa requerente a quantia de
R$ 420.419,16, acrescidos de juros moratórios de 1% a contar da
citação e de correção monetária desde o desembolso. Arbitrou
honorários sucumbenciais no importe de 20% do valor da
condenação, além de custas e despesas processuais.
Apela a empresa autora sustentando, em
apertada síntese, que é o caso de contar juros na forma da Súmula
54/STJ, a partir do evento danoso.
Recorre
a
instituição
financeira
ré
aduzindo, em breve suma, que houve culpa exclusiva da vítima
ou ao menos culpa concorrente e que a fraude ocorreu fora de
suas dependências, seja física, seja virtual. Sustenta que não
participou do crime, nem tinha como antevê-lo, pois o boleto foi
impresso pela empresa Symrise. Ressalta que adotou todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medidas necessárias para informar e resguardar os direitos de seus
clientes e que adota rigoroso processo de criptografia. Assevera
que foi identificado o fraudador beneficiário, que está
respondendo no âmbito criminal. Explica que “cuida-se de vírus
que se instala no navegador do usuário e, no momento que o
vírus 'identifica que há um boleto na tela', ele altera a linha
digitável do boleto, modificando o destino do pagamento”(fl.
550). Diz que não pode ser responsabilizado por culpa de terceiro.
Requer que sejam seguidos os precedentes jurisprudenciais e pede
reforma.
Contrarrazões às fls. 580/589 e 590/613
pelo improvimento do recurso da parte contrária.
Recurso admitido no duplo efeito, houve
expressa oposição ao julgamento virtual (fl. 618).
É o relatório.
A empresa autora alega, em sua inicial, que
comprou insumos (aromas e essências) da empresa Symrise, com
quem mantém relação comercial antiga, insumos esses que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
totalizaram o valor de R$ 420.419,16. Recebeu a mercadoria e o
boleto para pagamento, o qual foi emitido pela instituição ré.
Conferiu as informações e efetuou o pagamento regularmente.
Passados alguns dias, a credora Symrise contatou a autora
informando que não havia recebido o montante referente ao
boleto em questão, ao que a devedora encaminhou boleto e
comprovante de pagamento para sua credora. Nessa apuração,
constatou-se que a linha digitável do boleto havia sido alterada,
de modo que o valor pago foi destinado a conta corrente diversa
da Symrise, concluindo terem sido vítimas de fraude. Ainda
visando a apurar o ocorrido, entraram em contato com o banco
réu, que se portou como não tendo qualquer responsabilidade pela
fraude e sugeriu o registro de boletim de ocorrência, o que foi
efetuado pela demandante. No curso do inquérito policial, apurou-
se o beneficiário pela fraude, mas não seu autor. Narra que, para
não ter prejuízos de ordem comercial, realizou o pagamento ao
verdadeiro credor, tendo pago duas vezes o mesmo débito. Não
tendo sucesso em reaver a quantia amigavelmente, propôs a
presente demanda.
A instituição financeira contestou, se
dizendo parte ilegítima para responder à ação, aduzindo não ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso de aplicação da Súmula 479 do STJ, que a culpa é exclusiva
da vítima e que não estão presentes os requisitos da
responsabilidade civil.
O que está em julgamento neste caso não
são os fatos, que se configuram como incontroversos, mas sim
matéria de direito: se a instituição financeira deve ser
responsabilizada por fraude na linha digitável do boleto bancário.
Em que pese o esforço argumentativo da
requerida, considero que caberia à instituição financeira, sabedora
da fraude, estornar o valor da conta do falsário / beneficiário.
Contudo, quedou-se inerte, faltando com o dever de segurança,
que é o bem da vida vendido pelas instituições financeiras.
Neste contexto, é de se concluir que é o
caso de se aplicar a Súmula no. 479 do STJ: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.” o que afasta, por
conseguinte, a excludente do § 3o, inciso II, do art. 14, CDC.
Isto porque “as instituições bancárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de
conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude
ou
utilização
de
documentos
falsos
,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno” (REsp n. 1.199.782/PR,
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).
Não se desconhece o julgado apresentado
pela instituição financeira como precedente (que, a bem da
verdade, precedente não é, ao menos para os fins do art. 489, §1o,
VI, CPC); ocorre, contudo, que não há similitude fática, uma vez
que no REsp 1.786.157/SP falava-se em responsabilidade pelo
produto não recebido, o que é totalmente estranho à lide presente.
É, portanto, aplicável à espécie o Código de
Defesa do Consumidor para responsabilizar a instituição
financeira na forma objetiva, nos termos do inciso II do § 1o do
artigo 14 do CDC, que dispõe que o serviço é defeituoso quando
não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, MORMENTE
QUANDO
PERMITE
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
UTILIZAÇÃO,
POR
SEU
CLIENTE,
DE
BOLETO
BANCÁRIO PARA COBRAR TERCEIROS E SEM DAR A
SEGURANÇA DEVIDA QUANTO A EVITAR QUE SEJA
USADO BOLETO FRAUDADO COMO NO CASO, COM
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO
DE
SEU
SERVIÇO
BANCÁRIO , ALÉM DE ENVOLVER VALOR VULTOSO
E
COM
PREJUÍZO
AO
CONSUMIDOR
POR
EQUIPARAÇÃO, A APELADA, QUE É VÍTIMA DO
EVENTO FRAUDULENTO REFERIDO.
Sobre o tema, é esta a posição desta
Colenda Corte Bandeirante, inclusive por analogia, que já
decidiu:
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
Boleto bancário

Fraude realizada por meio de envio de
boletos
emitidos
pela
Instituição
Financeira Apelante Pagamento que foi
direcionado a terceiro falsário, que se
valeu da fragilidade do sistema da Casa
Bancária - Falha na prestação dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-
Responsabilidade
que
decorre
do
exercício
da
atividade

Art.
927,
parágrafo único do Código Civil Súmula
no. 479, do C. Superior Tribunal de Justiça
Sentença mantida Recurso não provido.
(TJ/SP, Apelação
Cível 1059805-96.2016. 8.26.0100, Relator
Des. Mario de Oliveira, 19a Câmara de
Direito Privado, j.: 05/02/2018)
Uma vez reafirmada a responsabilização
objetiva da apelante, analisa-se o pedido recursal da empresa
autora.
No que diz respeito ao termo inicial de
juros de mora, o recurso autoral deve ser acolhido.
É que ao caso aplica-se a Súmula no. 54 do
STJ, que tem lugar quando se trata de responsabilidade
extracontratual, disciplinando o termo inicial dos juros de mora:
“Os juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fluem a partir do evento danoso, em caso
de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula 54, Corte
Especial, julgado em 24/09/1992, DJ
01/10/1992, p. 16801)
Por imperativo, fica a r. sentença reformada
neste ponto, portanto, por acolhida do apelo da autora.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso do réu e é dado provimento ao recurso da
autora para fixar como termo inicial dos juros de mora a data do
evento danoso, a saber, o dia do pagamento do boleto fraudulento
e, como a verba honorária advocatícia foi fixada no máximo legal,
não é caso de majoração ex vi do artigo 85, § 11, do CPC.

DÉCIO RODRIGUES
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
11CF4871
9
17
Declarações de
Votos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
11DCD29D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002840-67.2017.8.26.0681 e o código de confirmação da tabela acima.